Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vistos etc. Diante da decisão emanada da 5a Vara de Falência e Recuperação Judicial do Rio de Janeiro, pela qual fora determinada a suspensão de todas as ações e execuções movidas em face da ora agravada, assim como das constrições eventualmente existentes nas diversas ações manejadas em seu desfavor, com vistas ao manejo de futura ação de recuperação judicial da empresa, digam os agravantes, em 5 (cinco) dias, se têm interesse no seguimento deste agravo, pois fora afetado por aludido decisório ante a natureza da prestação almejada. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator